Tribunal: TJDFT
Processo: 0729393-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729393-27.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A D E C I S Ã O Conforme teor da certidão de ID 52811965, houve vício na intimação da apelante para ciência do acórdão. Assim, torno sem efeito o trânsito em julgado certificado no ID 50420928. Republique-se a ementa (ID 41699345) referente ao acórdão ID 49157955, devendo constar na publicação no DJe o nome dos advogados que representam a apelante. Brasília, 28 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora